Tribunal: TJMT
Processo: 1002996-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002996-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 00.556.603/0001-74 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA PAULA - CPF: 800.022.691-04 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. CANCELAMENTO DE GARANTIA ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Barigui S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, interposto nos autos de Ação de Tutela Antecipada Antecedente ajuizada por Patrícia de Oliveira Paula, que deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária. A parte embargante alega omissões quanto à ausência de alegações na petição inicial sobre a falta de intimação para purga da mora e sobre a existência de alienação fiduciária anterior; à desconsideração de documentos que comprovariam a regularidade do procedimento extrajudicial; e à ausência de manifestação sobre o cancelamento da garantia anterior registrada em nome da Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes capazes de ensejar a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscussão do mérito ou revaloração da prova.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos da tutela de urgência, reconhecendo a existência de dúvida relevante quanto à regularidade do procedimento extrajudicial e destacando o risco de alienação do único imóvel da agravada.

5.

A alegação de que o acórdão se baseou em fatos não constantes da petição inicial não procede, pois as matérias analisadas estavam vinculadas aos elementos constantes dos autos, inclusive às ações conexas.

6.

A suposta omissão sobre documentos como notificação para purga da mora e certidão de decurso de prazo não se verifica, pois o acórdão fundamentou-se na existência de indícios de irregularidade e na necessidade de dilação probatória, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os documentos.

7.

A questão do cancelamento da alienação fiduciária anterior foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a necessidade de exame judicial mais aprofundado sobre a preferência registrária.

8.

O recurso demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura hipótese de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os documentos não configura omissão quando o acórdão analisa os elementos essenciais para a formação do convencimento.

2.

A existência de alienação fiduciária anterior, ainda que cancelada, quando considerada pelo Tribunal, afasta alegação de omissão sobre o ponto.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24/05/2016; STJ, EDcl no AgRg no CC no 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Barigui S/A Crédito Financiamento e Investimentos, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de tutela antecipada antecedente, ajuizada por Patrícia de Oliveira Paula, que deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária.

O Embargante sustenta a existência de diversas omissões no acórdão.

A primeira refere-se ao fato de que o julgado teria adotado como fundamento alegações que, segundo a Embargante, não foram sequer formuladas na petição inicial, como a ausência de intimação pessoal para purga da mora e a existência de alienação fiduciária anterior em favor da Caixa Econômica Federal.

Alega que esses pontos não integram a causa de pedir da ação originária, razão pela qual não poderiam fundamentar a manutenção da tutela de urgência.

A segunda omissão apontada diz respeito à ausência de análise de documentos juntados com o Agravo de Instrumento, especificamente a notificação para purgação da mora (Id. 266654254) e a certidão de decurso de prazo (Id. 266654255), os quais comprovariam a regularidade do procedimento extrajudicial.

O Embargante ainda sustenta que o acórdão ignorou o fato de que a própria parte embargada, nos autos da ação revisional conexa, juntou cópia da intimação para purgação da mora, o que caracterizaria fato incontroverso, à luz do art. 374, III, do CPC.

Por fim, argumenta que o acórdão não se manifestou sobre a matrícula do imóvel dada em garantia, que teria sido devidamente juntada aos autos (Id. 266654252) e demonstra, segundo a Embargante, o cancelamento anterior da alienação fiduciária em favor da CEF, afastando qualquer dúvida quanto à preferência registrária.

Diante disso, a parte embargante requer o suprimento das omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, permitindo-se a continuidade do procedimento extrajudicial de cobrança, nos termos da Lei n. 9.514/1997.

Ausentes as contrarrazões, certidão de decurso, id. 286153857.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Barigui S/A Crédito Financiamento e Investimentos opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. EXISTÊNCIA DE GARANTIA ANTERIOR. POSSÍVEL NULIDADE DO PROCEDIMENTO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Barigui S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida nos autos da ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por Patrícia de Oliveira Paula, que deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária. O banco alega a regularidade do procedimento extrajudicial e sustenta que houve notificação válida da devedora para purgação da mora, além da publicação do edital em jornal de grande circulação. A autora, por sua vez, aponta ausência de intimação pessoal e existência de alienação fiduciária anterior registrada em nome da Caixa Econômica Federal, razão pela qual requer a suspensão do leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação válida da devedora compromete a validade do procedimento de consolidação da propriedade e do subsequente leilão extrajudicial; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, em especial quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.514/1997 exige que o devedor fiduciante seja regularmente notificado, por meio pessoal ou via cartório de registro de imóveis, para purgar a mora, sob pena de nulidade da consolidação da propriedade e do leilão subsequente.

4.

A ausência de comprovação inequívoca da intimação pessoal da devedora para purgação da mora impede o afastamento da alegação de vício formal no procedimento extrajudicial, o que justifica a suspensão do leilão até a apuração judicial da regularidade dos atos praticados.

5.

A existência de alienação fiduciária anterior em favor da Caixa Econômica Federal, mesmo que posteriormente cancelada, exige análise judicial específica quanto à preferência registrária e aos efeitos sobre a atual consolidação, matéria que não comporta julgamento liminar e demanda dilação probatória.

6.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito é evidenciada pelas alegações amparadas em documentos, e o perigo de dano reside na iminência da alienação do único imóvel residencial da agravada, o que comprometeria seu direito à moradia.

7.

A preservação do imóvel até o julgamento do mérito visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e prevenir prejuízos irreparáveis, especialmente diante da natureza irreversível do leilão em caso de aquisição por terceiro de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal do devedor fiduciante é requisito essencial para a validade do procedimento de consolidação da propriedade e subsequente leilão, nos termos do art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997.

2.

A existência de alienação fiduciária anterior, ainda que cancelada, exige análise judicial quanto à preferência registrária, não podendo ser ignorada liminarmente.

3.

Presentes indícios de irregularidade na intimação e diante da iminência de alienação do único bem de moradia, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão do leilão, com base nos arts. 300 e 303 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC, arts. 300 e 303.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1995145/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05/04/2022; TJ-SP, AI 2033972-24.2023.8.26.0000, Rel. Paulo Ayrosa, DJ 18/03/2023; TJMT, AI 1033295-91.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 19/03/2025, DJE 20/03/2025

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Pois bem.

A alegada omissão quanto aos contornos fáticos da petição inicial não se configura.

O acórdão embargado analisou adequadamente as questões controvertidas, examinando os pressupostos para concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A controvérsia central do Agravo de Instrumento restringiu-se à validade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e à existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, questões que foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado.

O acórdão reconheceu a presença de dúvidas relevantes sobre a regularidade do procedimento extrajudicial, considerando as alegações da Agravada quanto à forma de notificação do leilão e a existência de ação revisional em curso questionando o valor da dívida.

Esses elementos, aliados ao risco de dano irreparável decorrente da alienação do único imóvel residencial da devedora, justificaram a manutenção da tutela de urgência.

A análise pormenorizada de cada documento juntado aos autos não constitui omissão quando o Tribunal considera suficientes os elementos já examinados para formar seu convencimento.

A insurgência quanto à suposta omissão relativa à análise da intimação para purga da mora e demais documentos revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento.

O Colegiado examinou os elementos probatórios constantes dos autos e considerou presentes indícios de irregularidade no procedimento extrajudicial, suficientes para justificar a suspensão cautelar do leilão.

A existência de documentos que, na ótica da Embargante, comprovariam a regularidade da intimação não altera a conclusão de que subsistem dúvidas sobre a validade do procedimento, as quais devem ser dirimidas no curso da ação principal mediante instrução probatória adequada.

Quanto à alegada omissão sobre o cancelamento da alienação fiduciária anterior, verifica-se que essa questão foi expressamente considerada no acórdão embargado.

O julgado consignou que
"a existência de alienação fiduciária anterior em favor da Caixa Econômica Federal, mesmo que posteriormente cancelada, exige análise judicial específica quanto à preferência registrária e aos efeitos sobre a atual consolidação, matéria que não comporta julgamento liminar e demanda dilação probatória
".

Portanto, inexiste omissão, eis que o Tribunal reconheceu a necessidade de exame aprofundado da questão no curso da ação principal.

O que se busca, em verdade, através dos presentes embargos é o rejulgamento da matéria, pretensão incompatível com a natureza e finalidade do recurso eleito.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

Como é cediço, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao reexame de provas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, as questões suscitadas pela Embargante, relacionadas à validade do procedimento extrajudicial e à regularidade da intimação, constituem matéria de mérito que será adequadamente analisada nos autos de origem mediante instrução probatória completa.

Notadamente porque a tutela de urgência, concedida nos autos de origem, contra a qual se insurgiu o Recorrente, tem caráter provisório e reversível, destinando-se à preservação do direito até o julgamento definitivo da lide.

No caso em exame, a decisão que suspendeu o leilão extrajudicial encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, considerando a probabilidade do direito evidenciada pelas alegações da Requerente e o perigo de dano decorrente da iminência da alienação do único bem de moradia.

Assim. a análise definitiva sobre a regularidade do procedimento extrajudicial e a validade da consolidação da propriedade fiduciária será realizada no curso da ação principal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, cumpre observar que o acórdão embargado enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia recursal, pronunciando-se sobre os pressupostos da tutela de urgência e os fundamentos que justificaram sua concessão.

A eventual divergência quanto à interpretação dos fatos ou à valoração das provas não configura omissão, mas sim questão de mérito insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025